Tribunal: STF
Processo: ARE 1414373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA AO TRABALHO PARA DOAÇÃO DE SANGUE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DESCONSIDERAÇÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ADVERTÊNCIA. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO.



    1. Trata-se de apelação interposta por Alex Sandro Cardoso da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Alagoas, que julgou improcedente o pleito autoral, que objetivava a anulação do ato administrativo que determinou a aplicação da pena de advertência nos assentos funcionais do autor.



    2. Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do ato administrativo que determinou a aplicação da pena de advertência nos assentos funcionais do autor, em decorrência da ausência ao serviço, sem prévia comunicação, para doação de sangue.



    3. O Poder Judiciário, quando suscitado para apreciar o ato administrativo, deverá ater-se aos vícios de legalidade/regularidade acaso existentes no ato impugnado, sendo descabida a ingerência sobre a oportunidade e conveniência da decisão adotada pela Administração.



    4. No caso dos autos, foi devidamente observada a regularidade formal do processo administrativo disciplinar, tendo sido garantidos ao autor o contraditório e a ampla defesa.



    5. Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da medida, compulsando os documentos coligidos aos autos, tenho por certo que não assiste razão ao apelante, porque, conforme ressaltado no Relatório da Comissão de Sindicância (cujas conclusões foram acolhidas pela Direção do Foro ), embora não se possa censurar o servidor por ter faltado ao serviço, uma vez que doou sangue, "há de se perceber que o servidor deixou de agir com o zelo que se espera de sua condição. Diferente do particular, que pode fazer e desfazer planos conforme exclusivamente a sua própria vontade, sem considerar prévio aviso ou planejamento, o servidor público tem o dever de ponderar que certas decisões suas podem afetar o regular funcionamento do serviço. Daí o dever de prévia comunicação. Ele tem o direito de doar sangue e, em o fazer, o direito de faltar ao serviço no dia da doação. Todavia, não tem o direito de optar por dia e hora da doação, sem considerar a conveniência e oportunidade no que toca o interesse público. Não pode, pois, decidir e pôr em prática sua decisão antes de comunicar à chefia ou autoridade competente. É que, não se tratando de circunstância excepcional, urgente, imprevisível e inadiável, o momento do exercício do direito de doação de sangue deve ser conformado ao interesse do serviço público. Não o momento da folga, pois esta em regra deve coincidir com o dia da efetiva doação; mas o momento da doação mesmo, considerando exatamente que uma vez feita haverá ausência do servidor ao trabalho".



    6. Assim, é possível concluir pela regularidade da aplicação da pena, uma vez que o interesse público que justifica a concessão de falta ao serviço por motivo de doação de sangue não autoriza que o servidor goze do benefício sem prévia comunicação, ainda mais quando cientificado pela chefia da existência de desfalque no setor, uma vez que, de outro modo, haveria violação a outro interesse público, igualmente relevante, que é o do usuário do serviço público.



    7. Tampouco merece acolhimento o argumento da apelação segundo o qual não foi apresentada qualquer prova da existência de dano ao serviço público, uma vez que, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que o próprio servidor informou à comissão que sua ausência foi coberta por um terceirizado, fato ao qual também aludiu o Diretor da Vara, podendo-se portanto presumir o prejuízo, haja vista que, embora tenha a sua importância no bom funcionamento dos serviços da repartição pública, o terceirizado não é servidor público, sequer podendo, inclusive, prestar certos tipos de informação aos usuários do serviço judiciário.



    8. Conforme ressaltado na sentença: "Diante do conflito entre dois interesses públicos (o da ausência do servidor para realizar doação de sangue e o do atendimento aos usuários do serviço público), não há dúvida de que tais interesses deveriam ser compatibilizados, e não sacrificados. E, no caso, não havia nenhuma razão que impedisse o autor de realizar a doação de sangue pretendida no dia seguinte (ou inclusive no mesmo dia, após as 14h)".



    9. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC (honorários recursais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente